Tribunal: TJSP
Processo: 1021961-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais, movida por Sales e Maia – Comércio e Representações Ltda. em face de Gerdau Comercial de Aços S/A. e Gerdau Aços Longos S/A.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da comissão

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais, movida por Sales e Maia – Comércio e Representações Ltda. em face de Gerdau Comercial de Aços S/A. e Gerdau Aços Longos S/A.
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da comissão de representação comercial à autora sobre a venda realizada em 23/09/2019, a ser calculada sobre o valor total de R$ 1.643.467, e, ao fundamento da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformismos da autora e da ré.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na análise do direito da autora à comissão pela venda e na correta distribuição dos ônus sucumbenciais, definindo-se entre sucumbência recíproca ou mínima.
III. Razões de Decidir
É devida a comissão ao representante comercial se sua atuação foi a causa eficiente para a realização do negócio, ainda que a venda tenha sido finalizada após a rescisão do contrato. Conjunto probatório que demonstra a origem do negócio na mediação da autora, sendo irrelevante a concessão de desconto posterior pela representada para descaracterizar o direito à remuneração.
A aferição da sucumbência deve considerar o resultado de mérito. A extinção de pedidos sem resolução do mérito (CPC, art. 485), por litispendência, não se equipara à improcedência (CPC, art. 487) e não configura vitória de mérito para a ré, obtendo a autora vitória no único pedido de mérito julgado, que correspondia ao objeto principal e de maior valor econômico (CPC, art. 86, parágrafo único).
Sentença reformada apenas para condenar a ré, com exclusividade, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
Recurso da autora provido e desprovido o da ré.